Tribunal: TJPA
Processo: 0009013-08.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009013-08.2018.8.14.0008

APELANTE: HENRIQUE DOS ANJOS CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0009013-08.2018.814.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: HENRIQUE DOS ANJOS CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. PARCIAL ACOLHIMENTO. POSSUI MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTE DO STJ
.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva do apelante
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
para o
quantum

de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprido em regime semiaberto,
além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009013-08.2018.814.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: HENRIQUE DOS ANJOS CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
HENRIQUE DOS ANJOS CASTRO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 6666504 p. 2-3) em resumo, que em 30/07/2018, policiais militares receberam informações de que na primeira rua do Bairro Beira Rio, haviam algumas pessoas suspeitas em torno de uma moto, com possibilidade de ser proveniente do delito de roubo.

Ao se dirigirem ao local procederam a abordagem, tendo o adolescente ALEX DOS SANTOS MENEZES afirmado que a motocicleta era de sua propriedade, e que a mesma era fruto de um roubo realizado pelo mesmo há aproximadamente 02 (duas) semanas.

Ato contínuo, o menor autorizou a entrada da guarnição em sua residência razão pela qual encontraram o Apelante dormindo bem como 10 (dez) invólucros de Oxidado; 05 (cinco) embalagens de maconha; 06 (seis) aparelhos celulares provenientes de roubos e a quantia de R$ 47,00 (quarenta e sete reais).

Em decorrência de tais fatos o Apelante foi denunciado pelos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 244-B do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 6666592 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6666593 e 6666594) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como diminuição do apenamento com a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, com a consequente readequação do regime prisional e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 6666594 e 6666595, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
para que se proceda com o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal (ID nº 7479595 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão lhe assiste.

Abaixo segue trecho da sentença recorrida em que demonstra que a Magistrada Singular considerou como desfavorável os vetores: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que tinha posse, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio.

(...)

Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.

(...)”

Assim a Magistrada ao valorar desfavoráveis os referidos vetores,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e mais 600 (seiscentos) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base, a qual fixo em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2. Do reconhecimento do tráfico privilegiado

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando preencher os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Analisando acuradamente os autos, verifica-se que a Magistrado fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“(...) O próprio réu em audiência aduz que tem outros processos criminais por roubo, razão pela qual não se pode considerar bons antecedentes. Esclareço que essa diminuição serve apenas para aquelas pessoas sem envolvimento com o tráfico e que se viram por qualquer circunstância envolvidas nessa condição que não é o caso telado, pois que em nenhum momento comprovou qual atividade lícita exerce, o que ratifica que vivia da prática do comércio de drogas.”

Assim, apesar do apelante preencher os requisitos legais do mencionado dispositivo, se verifica da Certidão de Antecedentes acostadas aos autos (
ID nº 6666590 p.1)
, que o recorrente é primário, contudo,
possui maus antecedentes
, visto que há processo em andamento, razão pela qual
aplico o redutor contudo na sua fração mínima de 1/6
, e, com isso fixo a pena em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

Por outro lado, não existe a possibilidade de modificar o regime inicial de cumprimento de pena tampouco substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva do apelante
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
para o
quantum

de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprido em regime semiaberto,
além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença
, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022